Tribunal: STF
Processo: HC 225195
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PACIENTE QUE FORA SOLTO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 750.905, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVIABILIDADE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. 1. De acordo com entendimento desta Corte, no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários a data da última prisão, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade. 



    2. No caso, o recorrente foi preso em flagrante no dia 10/6/2010, sendo-lhe concedida a liberdade provisória em 12/7/2010. Em 14/7/2014 foi preso novamente para dar início ao cumprimento da penal. 



    3. Agravo regimental improvido.”  



    Colhe-se dos autos que o juízo das execuções penais indeferiu o pedido defensivo quanto à alteração da data-base para o livramento condicional.



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem proferiu decisão nos seguintes termos:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TERMO INICIAL DO PRAZO. 



    1 – Verificado que a primeira prisão do agravante foi breve e interrompida por alvará de soltura, somente tendo ele voltado ao cárcere anos depois para iniciar o cumprimento da pena, é desta última data que se inicia o período para obtenção do livramento condicional, eis que somente a partir de então é que ocorreu o efetivo início da expiação da pena. Em casos que tais, o tempo da prisão cautelar deve ser computado a título de detração e não como parâmetro para fixação de data-base. 



    2 – Parecer ministerial de cúpula acolhido. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DESPROVIDO.”



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não “reconhecimento da data-base anteriormente fixada para fins de livramento condicional, o dia da prisão cautelar, para que o período possa ser computado”.



    Aduz que o paciente “apenas saiu do cárcere com autorização do Poder Judiciário, licitamente pela concessão de liberdade provisória, conforme se depreende dos Relatórios de Situação Processual”. Alega que “na confecção do novo cálculo, houve a interrupção e alteração da data-base para fins de livramento condicional, fixando-a no dia do início da execução da pena, ou seja, em data posterior, o que causa prejuízo ao apenado, uma vez que com referida alteração o reeducando terá de cumprir, no regime aberto, um período superior ao previsto na lei, para então conseguir o benefício do Livramento Condicional”.



    Ressalta, ainda, que “com base no artigo 111, caput, da Lei n. 7.210/84 e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, interpretados a luz do artigo 5º, inciso XLVI, da CF/88, o Supremo Tribunal federal editou o verbete de Súmula de n. 716. No entanto, o acórdão impugnado foi contra a vigência destas disposições legais, conforme interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, desprestigiando a possibilidade de progressão ou de aproveitamento da pena cumprida antes do trânsito em julgado para esta finalidade”.



    Pugna, enfim, pela “necessidade de diferenciar a situação do preso que foge e depois reinicia o cumprimento de pena, do preso cautelar que tem sua liberdade conferida pelo Poder Judiciário, interrompendo o período de prisão por uma causa justificável, a qual não pode lhe prejudicar no futuro. A liberdade provisória não pode funcionar como causa supralegal interruptiva do período para fins de progressão”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Por todo o exposto, requer a Defensoria Pública, no exercício de suas funções institucionais, seja concedida a ordem liminarmente; e, ao final, requer a concessão da ordem para, reconhecendo a ilegalidade do ato proferido pela autoridade coatora, se reconheça a data base como dia da primeira prisão, para que o tempo de prisão cautelar seja aproveitado para fins de livramento condicional e demais benefícios da execução penal (ressalta-se que o tempo que esteve solto não será computado para nenhuma finalidade, pois a execução restará suspensa). Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requerse a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 191-194): 



    Quanto ao pleito de retificação da data-base, extrai-se do acórdão (fls. 146-147) [...]



    Como se vê desse excerto do decisório impugnado, o termo inicial para o livramento condicional foi corretamente fixado como a data da prisão para cumprimento da pena. E, por mais que o agravante insista em debater os efeitos da falta grave sobre o cômputo do período para obtenção do livramento condicional, isso é irrelevante para o caso em tela, posto que, como didaticamente explanou a d. juíza a quo, o agravante respondeu ao processo em liberdade e as prisões cautelares a ele impostas no curso do processo foram breves e seus períodos detraídos do tempo total da pena a ser cumprida. [...]



    Como visto, o Tribunal de Justiça manteve o entendimento do Juízo da Execução, destacando que o reeducando fora preso em flagrante no dia 10/6/2010, sendo-lhe concedida a liberdade provisória em 12/7/2010. Em 14/7/2014 foi preso novamente para dar início ao cumprimento da pena. Com efeito, o acórdão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, de acordo com a qual, seja no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários a data da última prisão, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade [...]



    Ademais, relativamente à detração, a Corte de origem destacou que “o agravante respondeu ao processo em liberdade e as prisões cautelares a ele impostas no curso do processo foram breves e seus períodos detraídos do tempo total da pena a ser cumprida”. A alteração deste entendimento demandaria reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível na via estreita do writ.



    Consoante disposto na decisão agravada, verificou-se que a Corte a quo manteve a decisão do Juízo da execução, o que, como visto, está em sintonia com o entendimento deste Tribunal Superior, segundo o qual é inviável a consideração como data-base aquela em que foi o apenado preso em flagrante, posteriormente beneficiado com liberdade provisória, devendo, por conseguinte, ser considerada a data da última prisão para fins de benefícios executórios. [...]” 



    Com efeito, a Constituição Federal preconiza no artigo 5º, XLVI, o postulado da individualização da pena, in verbis:



    “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 



    [...]



    LVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:



      a) privação ou restrição da liberdade;



      b) perda de bens;



      c) multa;



      d) prestação social alternativa;



      e) suspensão ou interdição de direitos;”



    Acerca do tema, cito o escólio doutrinário de Júlio Fabbrini Mirabete: 



    “Com os estudos referentes à matéria, chegou-se paulatinamente ao ponto de vista que a execução penal não pode ser igual para todos os presos – justamente porque nem todos são iguais, mas sumamente diferentes – e que tampouco a execução pode ser homogênea durante todo o período de seu cumprimento. Não há mais dúvida de que nem todo preso deve ser submetido ao mesmo programa de execução e que, durante a fase executória da pena, se exige um ajustamento desse programa conforme a reação observada no condenado, só assim se podendo falar em verdadeira individualização no momento executivo. Individualizar a pena, na execução, consiste em dar a cada preso oportunidades e elementos necessários para lograr ua reinserção social, posto que é pessoa, ser distinto. A individualização, portanto, deve aflorar técnica e científica, nunca improvisada, iniciando-se com a indispensável classificação dos condenados a fim de serem destinados aos programas de execução mais adequados, conforme as condições pessoais de cada um.” (In: MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução Penal, São Paulo: Atlas, 2004, p. 60-61.)



    Ainda, cumpre trazer à lume o verbete nº 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o qual dispõe que “[a]dmite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”. 



    Outrossim, a Lei de Execução Penal estabelece em seu artigo 112 que, in litteris:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.”



    Deveras, a exegese do referido dispositivo impõe a conclusão no sentido de que o legislador estabeleceu como requisitos à progressão de regime: i) a condição de preso – pressuposto de ordem lógico-jurídica-; ii) cumprimento de fração da pena – o qual pode variar em se tratando de crimes hediondos -; e iii) bom comportamento carcerário. Acerca do tema, cumpre transcrever posição da doutrina especializada:



    “A progressão de regime prisional, desde que satisfeitos os requisitos legais, é um direito público subjetivo do sentenciado. Integra-se ao rol dos direitos materiais penais. Importa ressaltar, contudo, que em sede de progressão de regime vigora o principio in dubio pro societate.



    Devem coexistir os requisitos objetivo (cumprimento de 1/6, na generalidade dos crimes; 2/5, se primário, ou 3/5, se reincidente, em se tratando de crimes hediondos ou assemelhados) e subjetivo (boa conduta carcerária, comprovada por atestado firmado pelo diretor do estabelecimento; portanto, mérito). Nao basta a progressão a satisfacão de apenas um deles.



    Consoante a Súmula 717 do Supremo Tribunal Federal: "Não impede a progressão de regime de execução da pena, fixada em sentença não transitada em julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão especial". (In: Marcão, Renato. Curso de Execução Penal. 13ª. ed. Rev., ampl. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2015, p. 159). 



    Destarte, partindo-se da premissa de que, diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal, desde que não se tenha notícia do cometimento de falta grave pelo reeducando, servindo a sentença condenatória como parâmetro acerca do quantum de pena que deverá ter sido cumprido e não como marco interruptivo para obtenção de benefícios relacionados à progressão de regime.



    Ademais, dentre os precedentes que levaram à edição do enunciado Sumular nº 716, cumpre colacionar trecho do voto do Ministro Marco Aurélio no HC 72.799, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 20/04/2001, in verbis:



    “Surge o problema da execução. Fico a cada dia mais pasmo quando se fala, no campo penal, em execução provisória. A expressão nos vem do Direito Processual Civil, revelando a execução, na qual, sem caução não se pode chegar a atos que impliquem expropriação, em prejuízo maior para o executado. A espécie sempre pressupõe a possibilidade de retorno ao statu quo ante, pelo menos no campo indenizatório. No âmbito criminal, não se devolve liberdade a quem quer que seja. Perde-se a liberdade e isso exsurge definitivo. Não se retroage no tempo para apagar-se o período de custódia ocorrido.”



    Com efeito, mostra-se desproporcional, sob a vertente da proibição de excesso (übermassverbot), a aplicação da detração penal tão somente para o excluir-se do período de cumprimento de pena o interregno em que o reeducando passou preso previamente à sua condenação, quando, em verdade, a sentença condenatória criminal, acompanhada de ordem de manutenção da prisão preventiva do apenado, não encerra uma modificação fática na situação do réu. 



    De outro lado, é inegável a existência de uma espécie de requalificação do título prisional decorrente da procedência da pretensão punitiva estatal. Todavia, não se pode conceber que esse julgamento possua o condão de “interromper” a eficácia do título prisional anterior, mormente se se considerar que, em sentença condenatória, para que se mantenha o réu preso, deve o julgador observar o atendimento in concreto dos pressupostos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Forçoso concluir, portanto, pela imperiosidade de se conferir interpretação sistemática aos referidos dispositivos, os quais devem ser interpretados à luz da Constituição. A respeito dessa modalidade de interpretação, cumpre rememorar valiosa lição de Carlos Maxilimiliano, verbis:



    “Consiste o Processo Sistemático em comparar o dispositivo sujeito a exegese, com outros do mesmo repositório ou de leis diversas, mas referentes ao mesmo objeto.



    Por umas normas se conhece o espírito das outras. Procura-se conciliar as palavras antecedentes com as conseqüentes, e do exame das regras em conjunto deduzir o sentido de cada uma.



    Em toda ciência, o resultado do exame de um só fenômeno adquire presunção de certeza quando confirmado, contrasteado pelo estudo de outros, pelo menos dos casos próximos, conexos; à análise sucede a síntese; do complexo de verdades particulares, descobertas, demonstradas, chega-se até à verdade geral. 



    […]



    Não se encontra um princípio isolado, em ciência alguma; acha-se cada um em conexão íntima com outros. O Direito objetivo não é um conglomerado caótico de preceitos; constitui vasta unidade, organismo regular, sistema, conjunto harmônico de normas coordenadas, em interdependência metódica, embora fixada cada uma no seu lugar próprio. De princípios jurídicos mais ou menos gerais deduzem corolários; uns e outros se condicionam e restringem reciprocamente, embora se desenvolvam de modo que constituem elementos autônomos operando em campos diversos.



    […]



    Já se não admitia em Roma que o juiz decidisse tendo em mira apenas uma parte da lei; cum pria examinar a norma em conjunto: Incivile est, nisi tola lege perspecta, una aliqua partícula ejus proposita, judieare, vel respondere ‘é contra Direito julgar ou emitir parecer, tendo diante dos olhos, ao invés da lei em e ou junto, só um a parte da mesma’”. (In: MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplciação do Direito. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 104-105) 



    Consectariamente, quando se tratar de paciente que cumpre uma única pena e não tiver havido o cometimento de falta grave, a solução juridicamente adequada e que se coaduna com o sistema progressivo de cumprimento de pena previsto na Lei de Execução Penal é a não interrupção, pela sentença condenatória, do lapso temporal para obtenção de benefícios em sede de execução penal. Nessa linha, trago a colação o seguinte julgado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MARCO TEMPORAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. EXECUÇÃO POR CONDENAÇÃO EM ÚNICO CRIME. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O CASO PRESENTE E AS HIPÓTESES NAS QUAIS SE CONSIDERA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO COMO DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DISTINÇÃO. CONSIDERAÇÃO DA DATA DA PRISÃO PREVENTIVA COMO TERMO INICIAL, DESDE QUE INEXISTA O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A custódia cautelar necessariamente deve ser computada para fins de obtenção de progressão de regime e demais benefícios da execução, desde que não ocorra condenação posterior apta a configurar falta grave, não se limitando, de toda sorte, o período de prisão provisória à detração. 2. A Súmula nº 716 do STF prevê a possibilidade de se computar o tempo da custódia provisória para fins de progressão de regime, in verbis: “Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”. 3. Destarte, partindo-se da premissa de que, diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal, desde que não se tenha notícia do cometimento de falta grave pelo reeducando, servindo a sentença condenatória como parâmetro acerca do quantum de pena que deverá ter sido cumprido e não como marco interruptivo para obtenção de benefícios relacionados à progressão de regime. 4. A liberdade suprimida pela custódia cautelar não é restituível, por isso que a jurisprudência do E. STF seguiu a ratio de que “[s]urge o problema da execução. Fico a cada dia mais pasmo quando se fala, no campo penal, em execução provisória. A expressão nos vem do Direito Processual Civil, revelando a execução, na qual, sem caução não se pode chegar a atos que impliquem expropriação, em prejuízo maior para o executado. A espécie sempre pressupõe a possibilidade de retorno ao status quo ante, pelo menos no campo indenizatório. No âmbito criminal, não se devolve liberdade a quem quer que seja. Perde-se a liberdade e isso exsurge definitivo. Não se retroage no tempo para apagar-se o período de custódia ocorrido”, nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio no HC nº 72.799. 5. No caso sub examine, diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional, além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Forçoso concluir que a solução juridicamente adequada e que se coaduna com o sistema progressivo de cumprimento de pena previsto na Lei de Execução Penal é a não interrupção, pela sentença condenatória, do lapso temporal para obtenção de benefícios em sede de execução penal de um único crime. 6. Recurso ordinário em habeas corpus provido. (RHC 142.463, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 03/10/2017)



    Ocorre que o caso sub examine cuida de situação que não se amolda ao referido posicionamento, fazendo-se necessário o distinguishing entre as situações jurídicas.



     Destarte, tem-se, consoante assinalado pelo Superior Tribunal de Justiça, que “o termo inicial para o livramento condicional foi corretamente fixado como a data da prisão para cumprimento da pena. E, por mais que o agravante insista em debater os efeitos da falta grave sobre o cômputo do período para obtenção do livramento condicional, isso é irrelevante para o caso em tela, posto que, como didaticamente explanou a d. juíza a quo, o agravante respondeu ao processo em liberdade e as prisões cautelares a ele impostas no curso do processo foram breves e seus períodos detraídos do tempo total da pena a ser cumprida”. 



    Delimitada a matéria posta a seu exame, a instância a quo, ao apreciar a irresignação defensiva, entendeu que “o acórdão está em harmonia com a jurisprudência [daquela] Corte, de acordo com a qual, seja no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários a data da última prisão, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade”. 



    In casu, a hipótese sub examine versa sobre paciente que não esteve preso durante todo o período, mas que “respondeu ao processo em liberdade e as prisões cautelares a ele impostas no curso do processo foram breves e seus períodos detraídos do tempo total da pena a ser cumprida”, enquanto no RHC 142.463, tem-se situação na qual o paciente sofreu uma única condenação e esteve, desde antes da decisão condenatória, preso preventivamente, sem que se tenha tido notícia do cometimento de falta grave pelo reeducando desde o momento da constrição de sua liberdade. 



    Sendo esse o contexto, é imprescindível a observância da harmonia e fidelidade do sistema de execução penal, viabilizando-se, na maior medida possível, uma regência singular a cada indivíduo, atentando-se às peculiaridades e diferenças de cada caso concreto. Em consequência, não se pode impor o mesmo tratamento a situações jurídicas diversas.



    Portanto, não há ilegalidade ou teratologia no fundamento do Tribunal a quo, segundo o qual ”seja no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários a data da última prisão, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade”. Nesse sentido:



    Processual penal. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Recurso intempestivo. Execução penal. Habeas corpus contra decisão monocrática. Não cabimento. Condenação por fato posterior ao início de cumprimento de pena. Nova unificação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Em se tratando de pedido de reconsideração, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental (HC 116.614-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. A decisão agravada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 24.02.2021 e o agravo regimental foi protocolado no STF apenas no dia 08.03.2021, portanto, fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF. 3. A jurisprudência do STF é no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão monocrática. Precedentes. 4. A orientação do STF é no sentido de que, “consoante dispõe o § 2º do artigo 75 do Código Penal, se sobrevier condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, há de se fazer nova unificação, desprezando-se, para o fim do que previsto na cabeça do artigo, o período de pena já cumprido” (HC 88.402, Rel. Min. Marco Aurélio). Precedente. 5. Agravo regimental que não se conhece. (RHC 197.928-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/09/2021)



    PENAS – UNIFICAÇÃO – BENEFÍCIOS – DATA-BASE. Não implica inobservância à ordem jurídica decisão no sentido de considerar-se, como termo inicial de benefícios, a data do trânsito em julgado da última condenação, verificada a unificação de penas. (RHC 153.628, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/04/2021)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO: TERMO INICIAL DOS PRAZOS PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual, em se tratando de unificação de penas, como na espécie vertente, altera-se a data-base para a concessão de benefícios, sendo considerado como termo inicial o trânsito em julgado de última condenação. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 133.934, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/05/2016)



    Noutro giro, cabe referir que o livramento condicional, enquanto instituto viabilizador da antecipação do reeducando ao convívio social, para ser concedido, requer o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.



    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo destacou que “a primeira prisão do apenado, ocorrida em 10/06/2010, foi interrompida por alvará de soltura em data de 12/07/2010 e ele somente foi preso para iniciar o cumprimento da reprimenda em data de 14/07/2014, sendo esta a data da prisão definitiva”.



    Desta sorte, por oportuno, impende consignar que esta corte sufraga o entendimento no sentido de que, afastado pelas instâncias ordinárias o preenchimento dos requisitos para obtenção de livramento condicional, não se admite a impetração de habeas corpus para aferir o eventual cumprimento pelo interessado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO. ARTIGO 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, afastado pelas instâncias ordinárias o preenchimento dos requisitos para obtenção de livramento condicional, não se admite a impetração de habeas corpus para aferir o eventual cumprimento pelo interessado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Precedentes: HC 118.927, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 14/09/2016; HC 136.376, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017; e RHC 206.729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021. 2. In casu, o paciente cumpre pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, como incurso no crime previsto no artigo 157, § 3º, do Código Penal, tendo sido indeferido seu pedido de concessão de livramento condicional. 3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 4. Agravo interno desprovido. (HC 219.381-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2022)



    HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA REITERADA DE FALTAS DISCIPLINARES. AUFERIÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. REQUISITO. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar. 2. Para verificar o preenchimento do requisito de boa conduta carcerária, exigido para a concessão do benefício do livramento condicional, far-se-ia necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, cuja análise é inviável em sede de habeas corpus, ainda mais diante do quadro de reiteradas práticas disciplinares graves ao longo da execução criminal. 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida. (HC 118.927, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 14/09/2016)



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. ORDEM DENEGADA. I – A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal também opera no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes. II - Admite-se a aplicação retroativa da alteração do art. 127 da Lei de Execuções Penais, pela Lei 12.433/2011, para limitar a revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. III - A modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena prevista no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave cometida pelo paciente. IV – Ordem denegada. (HC 136.376, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PEL